Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO. EXPRESSÃO INSERTA EM DISPOSITIVO DE LEI LOCAL. DISPOSIÇÃO MATERIAL. DESCONFORMIDADE. EXPRESSÃO ALBERGADA NO ARTIGO 33 DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, QUE DISPÕE SOBRE O ICMS. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO DISSONANTE COM A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL (ARTIGOS. 126, INCISO III, e 135, INCISO III, §5o) E COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 87/1996 (LEI KANDIR). COMPREENSÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CONTRIBUINTE. ATO NECESSÁRIO PARA AFERIÇÃO DO PRÓPRIO VALOR DO IMPOSTO. REGIME DE COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO. CONDIÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E ESCRITURAÇÃO, SE O CASO. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO. PREVISÃO INSERTA NA LEI LOCAL. INOVAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO INERENTE À NATUREZA DO TRIBUTO E DA REGULAR ESCRITURAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA. ATO NORMATIVO LOCAL IMPUGNADO EM FACE DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COMPREENSÃO DE DISPOSITIVO LEGAL ORIGINÁRIO DE LEI FEDERAL. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA.
1. A ação declaratória de inconstitucionalidade manejada sob o alcance da competência reservada a esta Corte de Justiça, consoante dispõe o artigo 8o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – Lei no 11.697/08, precipuamente por não alcançar a pretensão a infirmação de disposição inserta em lei federal, cujas conformidade e soberania, ao contrário, são defendidas, é instrumento apto à tutela pretendida, notadamente quando vocacionada à afirmação da desconformidade de disposição inserta em normativo local que dispõe sobre o ICMS sob o prisma de que conflita com a Lei Orgânica do Distrito Federal e com as disposições de alcance genérico inseridas em lei complementar federal, criando condição não prevista nesses normativos.
2. O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS consubstancia tributo guiado pelo princípio da não-cumulatividade, segundo o qual, havendo incidência do imposto, haverá automaticamente direito a crédito nas operações e nas prestações posteriores também tributadas pela mesma espécie tributária, dando ensejo à compensação do que for devido em cada operação tributável com o montante cobrado e pago nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, segundo a previsão inserta na Constituição Federal (CF, art. 155, II, e § 2o, I).
3. Por efeito do princípio da não-cumulatividade, albergado constitucionalmente, o ICMS é regido por um sistema de créditos que permite ao sujeito passivo realizar o abatimento do montante devido e já pago em operações anteriores que geraram o tributo na operação subsequente em que também haja subsistência à incidência da mesma exação, à medida em que o norte da não-cumulatividade é permitir ao contribuinte se creditar do imposto anteriormente cobrado, e quitado, em operações e serviços anteriores, possibilitando-o compensação com os valores futuros que deverá recolher aos cofres públicos a título do mesmo imposto, evitando-se, destarte, a indevida duplicidade de incidência e arrecadação.
4. O ICMS encerra tributo sujeito a lançamento por homologação, resultando que a importância declarada e eventualmente paga pelo sujeito passivo está sujeita à homologação da autoridade fiscal via de ato vinculado, que poderá realizar o lançamento ou a revisão de ofício, e, em decorrência da atividade de autolançamento do imposto, o contribuinte deve realizar as obrigações tributárias acessórias positivadas na emissão de documentos fiscais relativos à operação ou prestação que realizar e efetuação da escrituração fiscal, que têm por objetivo, precipuamente, facilitar a apuração da obrigação tributária principal e possibilitar a comprovação do cumprimento dessa obrigação à autoridade fazendária.
5. Para a compensação do ICMS é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, dentro das normas aplicáveis e regulamentares, e, sob esse sistema tributário, abate-se do montante devido pelo contribuinte o valor pago em operações anteriores envolvendo a mesma mercadoria ou serviço, em suas compras de bens ou serviços já tributados pelo imposto, fenômeno jurídico que traduz-se na compensação do imposto.
6. Seguindo a diretriz constitucional, a Lei Orgânica do Distrito Federal, que, de sua vez, reproduzira regramento albergado na Lei Complementar no 87/1996, fixara regramento por meio do qual a obrigação tributária relativa ao ICMS pode ser liquidada mediante pagamento em dinheiro ou mediante compensação até o montante do crédito escriturado, e, nesse caso, a compensação na forma de direito de crédito assegurado ao contribuinte é condicionada exclusivamente à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação, donde deflui a apreensão de que o contribuinte local do ICMS deve cumprir as obrigações acessórias previstas no regulamento do imposto, como a obrigação de emitir os documentos fiscais relativos a operação ou prestação que realizar e efetuar a escrituração fiscal, como medida necessária à própria apuração da obrigação tributária principal e comprovação à autoridade fazendária do realização do tributo.
7. Se se trata o ICMS de imposto por homologação, o contribuinte deve promover o lançamento do tributo ao ocorrer o fato gerador, realizando a exação, se o caso, ficando ressalvado ao fisco homologá-lo, quando poderá cotejar a correção do apurado e lançado, e a atividade de lançamento, implicando a apuração e reconhecimento do tributo, por certo que compreende a declaração do imposto, inclusive porque deve estar lastreada em documentação fiscal idônea e, nos termos do regulamento, à regular escrituração, daí porque a expressão “imposto declarado” consignada no dispositivo legal local que a comporta não descerra nenhuma condição que não encontre ressonância no texto constitucional, na lei orgânica distrital e na lei complementar federal que trata da espécie, pois se afina linearmente com a natureza do tributo e com as condições necessárias para sua compensação na expressão da não cumulatividade que também lhe é inerente
8. Sob a reserva de atribuições exclusivas contempladas pela Lei Orgânica do Distrito Federal, a expressão “imposto declarado pelo contribuinte”, albergada no artigo 33 da Lei Distrital no 1.524/1996, não encerra, em absoluto, obrigação tributária acessória debitada ao contribuinte como condição para que obtenha a compensação do ICMS, diante das particularidades relacionadas ao fato de que trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, deixando patente que a expressão remete à declaração do imposto pelo próprio contribuinte no momento do fato gerador do tributo e compreende-se na previsão de que deve manter escrituração idônea, não encerrando inovação legal, guardando, conseguintemente, conformidade com a regulação orgânica, não despontando, destarte, inconstitucional material e formalmente.
9. Ação Direta de Inconstitucionalidade admitida. Pedido julgado improcedente. Unânime.